Tribunal: STF
Processo: AI 431258
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. TRANSFORMAÇÃO EM ESTATUTÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o feito em que se discute o direito a verbas remuneratórias relativas ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes, portanto, da transposição para o regime estatutário em decorrência do regime jurídico único. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.